Tribunal: TJMT
Processo: 1037336-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037336-67.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO - CPF: 667.175.901-49 (REQUERENTE), LUIS HENRIQUE CESAR PRATA - CPF: 013.475.481-65 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), GABRIELLA LEONEL DE SOUZA VENANCIO LAGO - CPF: 031.996.881-28 (ADVOGADO), LUCAS VICTOR LOPES JACOB - CPF: 045.890.051-66 (ADVOGADO), FRANCISCO ESLEI DE LIMA - CPF: 065.294.151-65 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES WESLEY SANCHEZ LACERDA E GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA MANIFESTARAM O IMPEDIMENTO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AUSENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INOCORRÊNCIA. INFLUÊNCIA DA MÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS INIDONEAMENTE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva por homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP), à pena de 16 anos de reclusão, proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada em grau recursal, na qual se pretende a declaração de nulidade do julgamento por ausência de defesa técnica e parcialidade do Conselho de Sentença, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de defesa técnica na formulação de pedido de desaforamento pelo próprio réu configura nulidade absoluta do julgamento; (ii) se houve comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença em razão da influência da mídia; e (iii) se há ilegalidade na dosimetria da pena em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de ilegalidade ou injustiça da condenação.

4.

A formulação de pedido de desaforamento pelo próprio acusado não configura nulidade automática, pois o ordenamento jurídico admite a prática de atos processuais pelo réu, desde que não demonstrado prejuízo à defesa. No caso, o pedido foi regularmente processado e apreciado pelo Poder Judiciário, inexistindo demonstração de que a ausência de assistência técnica comprometeu a análise do pleito.

5.

A alegação de influência da mídia não autoriza, por si só, o desaforamento, sendo necessária prova concreta de prejuízo à imparcialidade dos jurados, o que não se verifica.

6.

O fato de o réu ter sido absolvido em julgamento anterior demonstra a independência do Conselho de Sentença.

7.

Nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de violação à ampla defesa. As nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão, sendo inadmissível sua suscitação apenas em revisão criminal após o trânsito em julgado, configurando nulidade de algibeira.

8.

Quanto à dosimetria, admite-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente e do comportamento da vítima, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se, no mais, o cálculo dosimétrico.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de defesa técnica em ato processual praticado pelo próprio réu não gera nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo. 2. A suposta influência da mídia não autoriza o desaforamento sem prova concreta de comprometimento da imparcialidade dos jurados. 3. As nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a chamada nulidade de algibeira. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos IX e LV; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 563, 621 e 625.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/5/2020; STJ, HC 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/3/2020; STJ, AgRg no HC 773.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/8/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0000810-63.2001.8.11.0064, oriunda do d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, édito que fora ratificado pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID 324383871, sustenta o revisionando, em síntese, a
nulidade absoluta
do julgamento realizado na Comarca de Rondonópolis/MT, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da imparcialidade do Conselho de Sentença. Argumenta, nesse desiderato, que o julgamento foi maculado pela
ausência ou deficiência de defesa técnica
em momentos cruciais do processo, mas com destaque para a
formulação de pedido de desaforamento subscrito pelo próprio réu, sem a devida assistência jurídica
, bem como a indevida influência da mídia local no ânimo dos jurados, a qual teria comprometido a lisura e a imparcialidade do veredito.

Especificamente quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de defesa técnica, alega que, em 15 de janeiro de 2003, apresentou pessoalmente, sem qualquer assistência jurídica, pedido de desaforamento invocando o interesse da ordem pública, a existência de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e a necessidade de resguardo da sua segurança pessoal, porém, tal pedido foi processado e julgado exatamente nos termos em que apresentado, sem acréscimo de fundamentação técnico-jurídica por profissional habilitado, o que configuraria supressão completa da defesa técnica.

Aduz, outrossim, que a ausência de assistência jurídica nesse momento comprometeu não apenas o direito de petição, mas a própria possibilidade de modificação da competência do Tribunal do Júri, caracterizando nulidade absoluta insanável, afinal, a recusa em transferir o julgamento para outra comarca, somada à intensa exposição midiática e à vulnerabilidade institucional da defesa, em especial diante das diversas vezes que o requerente supostamente ficou sem assistência jurídica ao longo da instrução, revelaria um desequilíbrio estrutural que comprometeu a isonomia entre as partes e desnaturou a própria essência do rito do Tribunal do Júri.

Acrescenta, em arremate, que o pedido de desaforamento não pode ser dissociado do contexto que lhe deu origem, qual seja, um ambiente local impregnado por pressão da imprensa desde os primeiros momentos da persecução penal, com intensa cobertura pelos meios de comunicação, que adotaram postura acusatória e sensacionalista, personalizando a figura do revisionando como símbolo de abuso e impunidade, notadamente após o primeiro julgamento pelo Júri Popular ter sido anulado após desclassificação do homicídio para a modalidade culposa, contexto no qual aponta que a imparcialidade do julgamento já se encontrava gravemente comprometida e materializou-se na condenação que se operou no segundo julgamento anos depois, novamente na mesma comarca e sob clima midiático ainda mais acentuado, em que a narrativa acusatória foi retomada com maior intensidade, reiterando a construção de um juízo moral sobre a conduta do revisionando como policial, resultando em condenação por homicídio doloso qualificado, com pena de 16 anos de reclusão.

Como vertente subsidiária, defende que a
dosimetria da pena-base contraria o texto expresso da Lei
, pois, os desabonos conferidos à parte das circunstâncias judiciais [
culpabilidade
do agente,
circunstâncias
e
consequências
do crime, e
comportamento da vítima
] são desprovidos de fundamentação idônea, porquanto se limitam a reprodução de elementos inerentes ao próprio tipo penal, ou mesmo a considerações genéricas, formulações retóricas e valorações abstratas desvinculadas do contexto fático dos autos, a ensejar a
retificação ao mínimo legal
, com consequente
extinção da punibilidade
pelo cumprimento integral da reprimenda, visto que já expiou mais de 12 anos de pena privativa de liberdade, encontrando-se atualmente no regime aberto.

Lastreado em tais premissas, requer a
procedência
do pleito revisional
a fim de ver reconhecida a
nulidade absoluta
do julgamento
realizado na Comarca de Rondonópolis/MT, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à imparcialidade do Conselho de Sentença, com a consequente
extinção da punibilidade
, seja em razão da prescrição da pretensão punitiva, seja pelo cumprimento integral do tempo máximo possível de privação de liberdade para crime
culposo
,
evitando-se a submissão a novo julgamento
, e, consecutivamente, a
decretação da nulidade do julgamento e de todos os subsequentes
, com a
reabertura

da oportunidade para formulação de novo pedido de desaforamento
e realização de outro julgamento em comarca isenta, assegurando-se a plenitude da defesa técnica.

De forma subsidiária, requer a
revisão da dosimetria
da pena, afastando-se as circunstâncias judiciais avaliadas negativamente de forma reputada ilegal,
reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal
e/ou promovendo-se a adequação proporcional do
quantum
de incremento, com o consequente
reconhecimento da extinção da punibilidade
em razão do cumprimento integral da pena, considerando o tempo já cumprido.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 324383874 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 326705886 pela
parcial procedência

do pedido revisional
, tão somente para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima na fixação da pena-base, mantendo-se, no mais, incólume a decisão condenatória, inclusive com rejeição da tese de nulidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, depreende-se dos autos que a presente demanda revisional tem origem em fatos ocorridos em 30 de março de 2001, quando, durante patrulhamento realizado no exercício regular de suas funções como policial militar, o revisionando
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
e o corréu
Evandro Cezar Rodrigues
envolveram-se em ocorrência policial que resultou na morte de
Nilson Pedro da Silva
, adolescente então com 15 (quinze) anos de idade.

De acordo com a denúncia e o subsequente aditamento, no dia 30 de março de 2001, por volta da 00:40h, o ora requerente e mais dois policiais militares encontravam-se em diligências no bairro Vila Jardim, em Rondonópolis/MT, no intuito de localizarem os suspeitos de um crime de roubo, ocasião em que se faziam acompanhar de uma equipe de reportagem da emissora de televisão local [TV Gazeta, filial da Record], e ao cruzarem com a motocicleta Yamaha RD-135 em que trafegavam a vítima
Nilson Pedro da Silva
e
Ronilson Oliveira Ferreira
, decidiram abordar a dupla ao avistarem o ciclomotor estacionado em frente à uma casa; todavia, enquanto Ronilson permaneceu no aguardo da abordagem depois de ter avistado a aproximação da equipe policial e dos jornalistas, o ofendido
Nilson Pedro da Silva
se assustou e saiu correndo, ensejando a perseguição por parte do revisionando e do SD Evandro Cézar Rodrigues, que foram seguidos por outros policiais militares integrantes da guarnição e pela equipe de reportagem, contexto no qual, quando encontrou o adolescente na área de serviço de um imóvel, o requerente apontou-lhe a arma de fogo, o encurralou e ordenou que levantasse as mãos e se deitasse, tendo desferido um primeiro disparo que atingiu o adolescente no tórax, mas ao tentar dominar a vítima,
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
acionou acidentalmente a pistola que empunhava, acertando o seu próprio relógio de pulso, que estilhaçou e o feriu no antebraço esquerdo, assim como atingiu a vítima no abdômen, diante do que, em decorrência da dor e da hemorragia, o ora requerente soltou a arma de fogo no chão, momento em que fora alcançado pelo SD Evandro e pelos integrantes da equipe de TV.

Prosseguindo, narra a prefacial acusatória que Evandro chegou ao local da abordagem e apontou a arma de fogo para a vítima
Nilson
, e quando o revisionando gritou “
cuidado, ele está com a minha arma
”, tendo os policiais percebido, então, que o menor não estava morto embora já houvesse sido alvejado, Evandro atirou contra a vítima de costas e a matou naquele mesmo instante, tudo filmado pela equipe de TV.

Regularmente submetido à instrução processual, o revisionando restou pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos em que denunciado, ou seja, como incurso no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, conjuntura em que formulou, de próprio punho, um pedido de desaforamento para a comarca da Capital, sob a justificativa de que a população da região, por meio de manifesto realizado na cidade de Rondonópolis/MT, intentou contra a sua vida, com ameaças de linchamento mediante invasão ao hospital onde se recuperava dos ferimentos decorrentes do disparo acidental da arma de fogo, a tornar notória a imparcialidade da população local para julgá-lo.

Na época, a MM.a Juíza Presidente do Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT informou que a segurança pessoal do réu seria garantida pelos seus colegas de farda; que a comarca dispunha de mecanismos para assegurar o bom andamento dos trabalhos processuais e; que não havia risco concreto de imparcialidade do Conselho de Sentença, destacando que o caso teve divulgação na imprensa nacional e não meramente local, de modo que todos os membros da sociedade estavam cientes dos fatos, portanto, se tal circunstância, por si só, autorizasse o deslocamento do julgamento, nenhuma cidade de Mato Grosso poderia suportar a solenidade.

O
pedido de desaforamento n. 5.511/2004
foi julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sob a relatoria da Desa. Shelma Lombardi de Kato, que
indeferiu o pleito
ao reconhecer que a exposição na imprensa não autorizava o deslocamento da competência, mesmo porque as ações foram filmadas e poderiam, por isso mesmo, serem divulgadas em plenário, independentemente da Comarca em que se realizasse o Júri Popular; acrescentando, em arremate, que as alegadas ameaça e possibilidade de linchamento configuravam meras conjecturas, e não subsistia interesse de ordem pública, tampouco risco à incolumidade do réu em vista da estrutura da comarca e do esquema de segurança disponível.

Não satisfeito, no ano seguinte, já assistido pelo advogado Dr. Kleber Fabian de Souza Coutinho, e depois de o corréu Evandro ter sido submetido ao crivo do Júri Popular e condenado por homicídio qualificado,
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
formulou

novo pedido
de desaforamento
, autuado sob o
n. 33.677/2005
, igualmente asseverando que a imparcialidade do Conselho de Sentença estaria comprometida pela divulgação do caso na mídia local, gerando sentimento de ódio nos amigos e familiares da vítima, demais disso, a cidade de Rondonópolis/MT não disporia de estrutura e policiamento adequados, tendo sido
o pleito rejeitado uma vez mais pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri Popular ocorreu, então, em 27 de abril de 2006, ocasião em que o Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada, acolheu a tese defensiva de ausência de dolo na conduta imputada ao revisionando, desclassificando-a para homicídio culposo, razão pela qual
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignados com o veredicto, tanto o Ministério Público Estadual quanto a Defesa interpuseram o recurso de apelação autuado sob o n. 55.489/2006, sustentando o
Parquet
, por sua vez, a ocorrência de contradição nos quesitos respondidos pelo Conselho de Sentença, ao passo que o acusado pretendia ver reduzida a pena.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por acórdão proferido em 29 de maio de 2007, julgou procedente a tese ministerial, anulando o julgamento sob o argumento de que os jurados teriam acolhido simultaneamente teses excludentes de dolo eventual e culpa, o que configuraria contradição insanável no veredicto popular, e ainda destacou que se não houvesse essa nulidade, estaria caracterizada de toda forma a contrariedade do veredicto às provas dos autos – trecho que acabou sendo suprimido mais tarde, por força de concessão parcial da ordem pelo STJ no HC 103.384/MT, por excesso decorrente da análise do mérito do recurso.

Em face do v. acórdão acima, o revisionando interpôs recurso especial

cujo seguimento restou negado, sobrevindo, então, o trânsito em julgado.

Depois de vários adiamentos pelos motivos mais diversos, o novo Júri Popular foi realizado em 24 de março de 2011 – ou seja, transcorridos quase dez anos desde os fatos originários e mais de quatro anos após a anulação do primeiro veredicto –, ocasião em que nos debates da defesa não se arguiu qualquer nulidade, restando o revisionando condenado pelo crime do art. 121, §2o, IV, do CP, ao cumprimento de pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, com decretação da perda do cargo público, sendo a sentença condenatória confirmada pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, que negou provimento à apelação defensiva de n. 52.025/2011, e, posteriormente, a Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial interposto, operando-se o trânsito em julgado em 20/06/2012 para o Ministério Público, e em 04/06/2012 para o réu e sua Defesa.

Com a definitividade da condenação,
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
ajuizou uma primeira revisão criminal sob o n. 1007958-13.2018.8.11.0000, visando desconstituir tão somente a pena acessória de perda do cargo, a qual fora julgada improcedente, ao que se seguiu a interposição de recursos especial e extraordinário pela defesa, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência do TJMT, e a despeito do manejo de agravos contra esses juízos negativos de admissibilidade, todos os instrumentos restaram inexitosos nos Tribunais Superiores, sobrevindo o trânsito em julgado em 17/04/2021.

Na presente
ação revisional
, ajuizada
mais de 13 (treze) anos
após o trânsito em julgado do v. acórdão confirmatório da condenação
, e quase cinco anos depois do julgamento da primeira revisão criminal, o requerente pretende, consoante relatado, a
anulação

da sessão plenária
do Júri Popular, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à imparcialidade do Conselho de Sentença, e, subsidiariamente, a
retificação da dosimetria
da pena-base.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se da guia de recolhimento definitiva acostada sob o ID 324383899 – págs. 68/69, que a condenação
transitou em julgado
em
04/06/2012 para a Defesa e em 20/06/2012 para o Ministério Público.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão, consoante relatado, gravita em torno de duas questões fundamentais: (i) a alegada nulidade absoluta do julgamento realizado na Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da ausência ou deficiência de defesa técnica no pedido de desaforamento subscrito pelo próprio revisionando no ano de 2003; e (ii) a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, com exasperação indevida da pena-base em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O direito à ampla defesa, consagrado constitucionalmente como garantia fundamental do cidadão, desdobra-se em duas dimensões essenciais: a autodefesa, exercida pessoalmente pelo acusado, e a defesa técnica, exercida por profissional habilitado, dotado de conhecimento jurídico especializado. Enquanto a autodefesa constitui direito disponível, podendo o acusado optar por exercê-la ou não, a defesa técnica reveste-se de caráter indisponível, constituindo pressuposto de validade do processo penal.

No caso
sub examine
, a controvérsia reside em determinar se a apresentação de pedido de desaforamento pelo próprio acusado, sem assistência de advogado, configura ausência de defesa técnica apta a gerar nulidade absoluta do julgamento.

Sucede que o desaforamento constitui medida excepcional de alteração da competência territorial do Tribunal do Júri, destinada a preservar a imparcialidade do julgamento quando o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do acusado. Trata-se de instituto processual que visa assegurar a soberania dos veredictos, garantindo que o julgamento seja realizado por Conselho de Sentença isento, livre de influências externas capazes de contaminar a decisão popular.

A legislação processual penal autoriza expressamente que o pedido de desaforamento seja formulado por qualquer das partes, não exigindo, em momento algum, que tal requerimento seja subscrito exclusivamente por advogado. O revisionando, na qualidade de parte legítima e sujeito processual com capacidade postulatória restrita no exercício de sua própria defesa, possui o direito de dirigir-se diretamente ao juízo competente, sobretudo quando o pleito decorre de razões de índole pessoal e revestidas de urgência, notadamente aquelas que visam à tutela de sua integridade física.

In casu
, da análise acurada dos elementos processuais carreados aos autos, verifica-se que o requerimento apresentado por
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
, embora redigido de forma singela, demonstra clareza, objetividade e fundamentação suficiente à luz do ordenamento processual penal, evidenciando compreensão adequada para legitimar a provocação da atividade jurisdicional, mesmo porque, à época, o revisionando era 2o Tenente da Polícia Militar, tendo ingressado na corporação em 1997, por meio da conclusão da graduação em CFO, não se tratando, portanto, de indivíduo completamente inábil à formulação do pedido, e tanto é assim que o desaforamento foi regularmente processado e analisado pelo Poder Judiciário, tendo este eg. Tribunal reconhecido sua natureza pessoal e, ainda assim, determinado a autuação, distribuição e julgamento, em estrita observância ao devido processo legal.

Ademais, o pleito foi submetido à manifestação do Ministério Público, que corroborou a regularidade procedimental e a legitimidade da apreciação empreendida, restando evidente que o pleito foi devidamente compreendido, autuado, distribuído e julgado com base nos elementos apresentados, inexistindo qualquer demonstração de que a falta de linguagem técnica ou de representação profissional tenha comprometido a análise jurisdicional da matéria, ao revés, o indeferimento do pedido não se deu pela ausência de representação técnica, mas pela inexistência de elementos fáticos concretos que justificassem o desaforamento, conforme entendimento unânime firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Deveras, o desaforamento por influência da mídia exige provas concretas de que a imparcialidade dos jurados foi comprometida, não bastando a mera repercussão midiática. A jurisprudência entende que a liberdade de imprensa e a natureza de fatos notórios não anulam, por si só, a capacidade dos jurados decidirem com base nos autos.

A ampla divulgação pela mídia e redes sociais, de notícia acerca de crime de pleno e notório domínio público, não justifica automaticamente o desaforamento, pois a notoriedade do fato não implica, necessariamente, um pré-julgamento viciado pelo Conselho de Sentença, sendo pacífico no STJ o entendimento segundo o qual a presunção de influência por comentários da mídia não é causa automática de mudança de foro, sendo necessário demonstrar indícios sérios e relevantes de parcialidade, não apenas suposições de influência pela divulgação do crime,
ex vi

HC 492.964/MS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020.

No caso dos autos, dessume-se das reportagens anexadas à título de prova pré-constituída e relativas à época dos dois julgamentos a que submetido o revisionando, que a atividade social da imprensa foi exercida à luz da liberdade de comunicação (CF, art. 5o, IX), sem excessos.

Não bastasse, no início das sessões, foi esclarecido aos jurados que deveriam examinar a causa com imparcialidade e proferir a decisão de acordo com suas consciências e ditames da justiça, restando evidente que não ressai dos autos nenhuma prova de que os jurados estivessem comprometidos com a ideia de condenar ou absolver o acusado, afinal, o revisionando foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em duas ocasiões, tendo o primeiro veredicto sido favorável à tese defensiva, com desclassificação da conduta para homicídio culposo.

Tal circunstância demonstra que o Conselho de Sentença da Comarca de Rondonópolis/MT atuou com independência e imparcialidade, não se deixando influenciar por eventual pressão midiática ou clamor popular, o que afasta a alegação de comprometimento da higidez do julgamento, tampouco sendo possível falar em influência da mídia se o posterior veredicto condenatório encontra apoio em provas colhidas sob o crivo do contraditório, tanto que apesar do revisionando ter apelado arguindo a existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a Primeira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça rejeitou essa tese.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer também que a ausência de advogado no momento da formulação do pedido de desaforamento não implica, por si só, a nulidade do ato, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite, em determinadas circunstâncias, a prática de atos processuais diretamente pelo réu, desde que não resulte prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, ainda que se admitisse, em hipótese meramente remota, eventual inadequação ou ineficiência da defesa técnica, tal circunstância não ensejaria, por si só, a nulidade do feito, consoante entendimento consolidado segundo o qual a deficiência de defesa só anula o processo quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Ainda, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se à preclusão temporal
, e no caso em exame, a condenação que se pretende rescindir transitou em julgado mais de 13 (treze) anos antes do ajuizamento desta ação revisional, sendo certo, outrossim, que
a nulidade ora aventada não foi suscitada anteriormente em nenhum momento processual
, tendo sido inaugurada a tese justamente agora, por ocasião da presente revisão criminal.

A defesa quedou-se silente no julgamento do Tribunal do Júri, bem como nos recursos de apelação anteriormente manejados, para alegar suposta nulidade mais de uma década depois, por meio de ação desconstitutiva.

Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”]. Portanto, a rigor, esta matéria está acobertada pela preclusão.

Sobre a preclusão temporal, confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais estaduais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para obter absolvição ou o reconhecimento de nulidade absoluta das declarações da vítima prestadas em juízo, na presença da genitora.

2. O agravante foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, nos termos dos arts. 213, § 1o, e 215-A, do Código Penal, além do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com trânsito em julgado em 8/8/2023. A revisão criminal ajuizada na origem foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade absoluta no depoimento da vítima em razão da presença de sua genitora durante a oitiva judicial;

(ii) aferir se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória, especialmente pelo decurso de tempo entre o fato e a denúncia, e pela suposta ausência de provas além da palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de nulidade das declarações da vítima mostra-se preclusa
, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo originário,
sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal
. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em nome da segurança jurídica.

5. É incabível reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, tampouco em revisão criminal fundada exclusivamente na revaloração de provas já analisadas de forma exaustiva pelas instâncias ordinárias, especialmente quando a condenação foi mantida por unanimidade, em sede recursal.

6. A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidades absolutas devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive em sede de revisão criminal.

O habeas corpus não se presta à reapreciação do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos dos autos.”
(
STJ
– AgRg no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Grifei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO TENTADO.
NULIDADE SUSCITADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO PELA ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem de ofício. III - Não se conhece de tese que não foi previamente submetida ao crivo da Corte local, configurando indevida supressão de instância. Precedentes .
IV - Nulidades suscitadas após o trânsito em julgado, apenas na revisão criminal. A nulidade de algibeira é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
V - O rito do habeas corpus é incompatível com a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, principalmente quando o Tribunal de Apelação avaliou as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório de maneira adequada e fundamentada. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
” (
STJ
- AgRg no HC: 834320 SC 2023/0221160-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Negritei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL.
CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772 .870/PA, de 10/3/2023). 2. No caso em análise, apesar da existência de erro material quanto ao nome do réu indicado na peça de defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública, não houve prejuízo ao ora agravante, que foi devidamente citado, intimado e compareceu a todos os atos processuais. Não há falar, portanto, em nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo à defesa do réu .
3.
A nulidade somente foi apontada em ação de revisão criminal, operando-se a ocorrência de preclusão consumativa
. 4. É assente no STJ de que somente se fará a intimação pessoal do réu do teor da sentença condenatória, e se estiver preso, o que não é o caso dos autos, por se tratar de intimação de réu que estava em liberdade a respeito de acórdão que confirmou a sentença.
5. "Não se faz obrigatória a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública oficiante nos autos, sendo suficiente a inequívoca prova da ciência da instituição, o que ocorreu na hipótese, ficando a cargo desta a organização da forma como atuarão os seus membros, em razão do princípio da indivisibilidade que a rege, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 80/1994" (HC n. 372.671/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017). 6. Agravo regimental improvido.
” (
STJ
- AgRg no HC: 810167 PB 2023/0090375-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
– Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I - Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado em data de 16/09/2016, que condenou o peticionário por tentativa de homicídio qualificado. O requerente busca a reforma da dosimetria da pena, alegando vícios na fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de conhecimento da revisão criminal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença (16/09/2016) e o ajuizamento da ação revisional (13/01/2024).

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, estabelece prazo razoável para a impugnação de nulidades processuais através do ajuizamento da revisão criminal ou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de preclusão.

4. A presente revisão criminal impugna supostos vícios na dosimetria da pena, mas a ação somente foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, configurando preclusão temporal.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de revisão criminal ajuizada mais de 07 anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em face da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ (diversos precedentes citados no voto). TJPE (diversos precedentes citados no voto).
” (
TJ-PE
- Revisão Criminal: 00012609320248179000, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1a CCRIM)) – Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. PROCESSO PENAL MILITAR. MEMBRO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA IMPEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL OU EM GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTRAPOSIÇÃO A TEXTO EXPRESSO DO CPPM. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. PRONUNCIAMENTO EM PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE DELITO A INTEGRANTES DO SISTEMA DE JUSTIÇA. EXCESSOS COMETIDOS PELA DEFESA TÉCNICA NOS AUTOS. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Não se conhece de pedido de revisão criminal, que desafia a coisa julgada e a estabilidade das decisões judiciais, quando a parte autora apresenta como causa de pedir uma nulidade já existente ao tempo do julgamento ordinário e não arguida pela representação jurídica anterior, não sendo hipótese de cabimento da revisão a constituição de nova defesa mais diligente e que encontrou uma possível nulidade.

A arguição tardia de nulidades caracteriza a nulidade de algibeira, o que torna a tese insuscetível de enfrentamento, pois caracteriza inovação que não atrai o conhecimento da revisional, pouco importando a modificação da representação judicial da parte.
A participação de Juiz irregular no processo perante o Conselho de Justiça só é capaz de causar nulidade, passível de declaração de flagrante ilegalidade, quando o voto por ele proferido constituir a maioria dos votantes, conforme preleciona o art. 509 do CPPM . Na ausência deste cenário, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo. A defesa técnica, no exercício de suas funções, tem como fator limitador o respeito à ordem e eventuais excessos, que configurem crime ou falta administrativa, praticados nos autos, devem ser apurados sob o prisma da responsabilidade administrativa, civil e criminal. REVISÃO CRIMINAL, Processo no 0804738-72.2024 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Câmaras Criminais Reunidas, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 19/09/2024.
” (
TJ-RO
- REVISÃO CRIMINAL: 08047387220248220000, Relator.: Des . José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 19/09/2024) – Grifei.

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

De se acrescer, por apropriado, que o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior não revela nulidade. Com efeito, “
a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
”. (STJ – AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020).

Não é demais salientar, outrossim, que, embora na inicial desta revisão criminal o requerente não mencione que o pedido de desaforamento por ele subscrito não foi o único, a prova pré-constituída, como visto, demonstra que outro pedido dessa natureza fora formulado pela defesa técnica, quando já se encontrava defendido por advogado constituído que o acompanhou desde a fase imediatamente anterior ao julgamento, durante a solenidade do Júri Popular, por ocasião da interposição dos recursos, e até o trânsito em julgado da condenação.

E esse segundo pedido de desaforamento foi igualmente rechaçado por este eg. Sodalício, a reforçar a conclusão pela ausência de prejuízo na falta de assistência técnica na formulação do primeiro pedido de desaforamento.

Como venho reiteradamente decidindo em votos de minha relatoria, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
não
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, agindo como instrumento de veiculação de pretensão recursal.

Sendo assim, não configurada, à toda evidência, a nulidade absoluta do julgamento realizado na Comarca de Rondonópolis/MT – tese que, a rigor, já se encontra preclusa, inviável a decretação da nulidade do julgamento e de todos os subsequentes, bem como a almejada extinção da punibilidade do revisionando para evitar que seja submetido a novo Júri Popular.

Quanto à alardeada
injustiça ou indevida exacerbação da pena em expressa contrariedade à lei
, no caso em tela, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos para o homicídio qualificado, e majorando-a em 4 (quatro) anos, com fundamento na valoração negativa de quatro vetoriais: culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Como sabido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022), firmou entendimento no sentido de que o reexame da dosimetria da pena por meio de revisão criminal somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

Ou seja, embora cabível a readequação da pena por meio de revisão criminal, somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5o, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Partindo de tais premissas, transcrevo os trechos pertinentes da aplicação da pena-base pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri:

“
Culpabilidade
em grau intenso pois o atuar do agente é ofensivo aos imperativos ético-jurídicos reconhecidos num Estado Democrático de Direito, em cuja escala de valores a vida constitui-se no bem jurídico que figura no mais alto patamar da escala axiológica, ostentando o acusado consciência da ilicitude de seu agir, sendo-lhe exigido, nas circunstâncias, comportamento conforme o direito.

(...)

As
circunstâncias do crime
são ponderadas em desfavor do acusado que comandou uma desastrada diligência, descurando de seus deveres de proteger a integridade física da vítima, e utilizando-se de uma forma imprópria e perigosa de desengatilhamento de sua arma.

As
consequências do crime
foram intensas ante a inefável dor produzida no sentimento de seus familiares e que restaram traumatizados pelo resto de seus dias.

A vítima com seu
comportamento
em nada contribuiu para a eclosão do funesto evento.
” (Sentença, ID 324383898 - Pág. 78). Sublinhado no original.

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial,
refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se as particularidades do caso concreto que tornem a ação mais ou menos censurável, não se confundindo com a culpabilidade enquanto elemento da teoria do crime.

No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, “
pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
” (HC 513.454/PE , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA , QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019), ou seja, a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constituem elementos idôneos a justificar a exacerbação da pena-base, devendo ser decotada a avaliação negativa conferida à referida circunstância judicial.

Quanto à vetorial
circunstâncias do crime
, referem-se aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Trata-se de valoração das particularidades do modo de execução do delito, que tornem a conduta mais ou menos reprovável, sem que tais elementos constituam qualificadoras ou causas de aumento de pena.

A conduta do revisionando, ao comandar diligência policial de forma inadequada, descurando de seus deveres de proteger a integridade física da vítima, e utilizando-se de forma imprópria e perigosa de desengatilhamento de sua arma de fogo, constitui fundamento idôneo para a exasperação da reprimenda, porquanto tais circunstâncias revelam particularidades do caso concreto que tornam a conduta mais reprovável.

Cuida-se de policial militar em serviço que atuava como chefe da guarnição, com anos de experiência na atividade, e que, no exercício de suas funções, causou a morte de um adolescente de 15 (quinze) anos de idade, apresentando-se sobremaneira reprovável o contexto do ilícito, máxime porquanto o agente, investido de autoridade pública e detentor de conhecimento técnico sobre o uso de arma de fogo, deveria ter agido com redobrada cautela e observância dos protocolos de segurança, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo possível ignorar, outrossim, que a equipe policial se fazia acompanhar por repórteres que tumultuaram o contexto da abordagem inserindo seus equipamentos no meio dos eventos e gravando toda a ação.

Não se trata de fundamentação genérica ou retórica, mas de valoração concreta das particularidades do caso, que revelam grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal.

Nesse sentido:

“
A Jurisprudência desta Corte entende que o “modus operandi” empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes.
” (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, importante registrar que, diferentemente do sustentado pelo revisionando, não se verifica contradição lógica na fundamentação, porquanto a referência a "desastrada diligência" e "descuido" não implica reconhecimento de conduta culposa, mas sim valoração das circunstâncias concretas em que o crime foi praticado, que revelam negligência no cumprimento dos deveres funcionais, sem que isso afaste o reconhecimento do dolo na conduta.

Destarte, ausente ilegalidade manifesta na valoração negativa das circunstâncias do crime, impõe-se a manutenção da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante neste ponto.

Já as
consequências do crime
, enquanto circunstância judicial, referem-se ao mal causado pela infração penal e que transcende o seu resultado típico. Trata-se de valoração dos efeitos concretos do delito que extrapolem o resultado natural do tipo penal praticado, justificando a exasperação da pena-base.

Na hipótese, não se revela teratológica a fundamentação empregada para macular as consequências do crime, quando lastreada na repercussão do homicídio de um adolescente em sua família, a qual sofrerá por um crime que subverte a ordem natural da vida, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.851.435, adotando posição que já era seguida pela Quinta Turma, decidiu que, na hipótese de homicídio cometido contra pessoa entre 14 e 18 anos, a pena pode ser aumentada em razão da pouca idade da vítima.

O relator afirmou que, em princípio, o homicídio contra adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica – a vida. Não há como ignorar, no entanto, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

Embora o legislador tenha previsto no §4o do artigo 121 do Código Penal o aumento de pena para homicídio doloso praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos, nada impede que o magistrado, ao se deparar com um caso em que a vítima tinha entre 14 e 18 anos, aumente a pena na primeira fase da dosimetria, pois o crime praticado contra adolescente tem consequências mais graves, devendo prevalecer a orientação jurisprudencial no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles inerentes ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

Trilhando idêntico caminho, cito os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, §4o (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).
2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base.
Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido.”
(
STJ
- AgRg no REsp: 1904091 PR 2020/0289231-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA - CONDUTA SOCIAL – DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS. Evidenciado o planejamento antecipado da ação criminosa, a imprimir um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade dos agentes, justifica-se a exasperação da pena-base. É devida a valoração negativa das consequências do delito, pelo fato de o paciente integrar organização criminosa e ter praticado o homicídio em razão de ter recebido ordem para matar membro de facção rival, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa pertencente.
O fato de a vítima ser jovem, com 21 anos de idade à época dos fatos, importa repercussão ou efeitos que excedem e/ou agravam as consequências inerentes ao crime de homicídio, devendo ser valorado negativamente, conforme fundamentação supra.
Havendo duas atenuantes preponderantes (confissão e menoridade relativa) e duas agravantes relativas aos motivos do delito (meio cruel e dissimulação), deve haver a compensação. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).
” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 1001134-89.2020 .8.11.0025, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023). Negritei.

Enfim, no que diz respeito ao
comportamento da vítima
enquanto circunstância judicial, refere-se à eventual contribuição dela para a ocorrência do delito, podendo atenuar a reprimenda quando demonstrado que a vítima, por sua conduta, provocou ou facilitou a prática do crime. Trata-se de circunstância que, quando presente, milita em favor do réu, atenuando a pena-base.

No caso em exame, verifica-se que a ausência de contribuição da vítima para o crime não pode ser valorada em desfavor do réu, porquanto tal circunstância constitui a normalidade, não justificando a exasperação da reprimenda. A valoração a contrário senso do comportamento da vítima viola a lógica da dosimetria penal, que exige que os agravamentos da pena estejam fundados exclusivamente em condutas ou elementos atribuíveis ao réu, e jamais na ausência de culpabilidade da vítima.

Nesse sentido:

“
2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.
” (STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Ademais, verifica-se que a vítima não estava completamente alheia às circunstâncias do fato, mas inserida no contexto de uma ocorrência policial, tendo reagido à abordagem, desobedecido ordem legal de parada e desencadeado perseguição a pé em área sem iluminação, circunstâncias que, embora não justifiquem de modo algum o resultado letal, demonstram que a vítima não foi completamente passiva no desenrolar dos fatos.

Desta feita, configurada a erronia na dosimetria da pena, de rigor a exclusão da avaliação negativa conferida ao comportamento da vítima.

Considerando que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a valoração negativa de quatro vetoriais, e que se impõe o afastamento da negativação conferida a duas delas, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente.

Desta feita, se a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais implicou na exasperação de 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, correspondendo a 1 (um) ano de exasperação por vetorial; afastando-se duas, a pena-base deve ser reduzida em 2 (dois) anos, fixando-se em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Veja-se que, no que concerne ao
quantum
de aumento, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas, e 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador, e no caso em julgamento, o incremento eleito é mais benéfico que os coeficientes paradigmáticos adotados pela jurisprudência, mostrando-se coerente com as particularidades do caso, devendo, pois, ser mantido.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena, a pena definitiva resta reajustada para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inviável a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, tal qual requerido pelo revisionando, visto que tal declaração não prescinde do exame minudente do processo executivo de pena, de todo incompatível com a via eleita, que sequer dispõe de informações sobre a ação executiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo

PROCEDENTE EM PARTE
o pedido revisional formulado por
DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n.

0000810-63.2001.8.11.0064, apenas para
afastar a valoração negativa atribuída à parte das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP, com consequente reajuste da pena-base imposta, implicando no redimensionamento da sanção final para
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026